Tribunal: TJES
Processo: 5000102-45.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-45.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARIA LUISA DE OLIVEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em que o Banco Itaucard S.A. foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais devido a falha na prestação do serviço de financiamento, resultando na ausência de depósito do valor financiado na conta do vendedor do veículo.
II. A responsabilidade do banco é solidária, visto que a falha foi cometida por empresa autorizada a atuar em seu nome (correspondente bancário).
III. O dano moral está configurado pelos transtornos gerados, que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, conforme detalhado na sentença.
IV. O valor da indenização, fixado em R$3.000,00 para cada autor, totalizando R$6.000,00, é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
V. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000102-45.2022.8.08.0008.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADOS: MARIA LUISA DE OLIVEIRA GOMES E BRUNO RICARDO XAVIER GARCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Sobre os fatos que deram ensejo a demanda transcrevo trechos da sentença:

Narram os Autores que em 18/01/2022 a Sra. Maria Luisa adquiriu um veículo Jeep Compass, então de propriedade do Sr. Bruno, mediante financiamento pelo Banco Itaú. O Veículo foi adquirido por R$110.000,00 e o valor financiado foi de R$66.000,00.

Afirmam que todas as operações do financiamento foram realizadas de forma on-line, inclusive através do aplicativo Whatsapp e por ligações telefônicas.

Foi avençado entre os contratantes que o valor do financiamento seria depositado diretamente em conta bancária de titularidade do Sr. Bruno. Os dados bancários foram informados e, após 7 dias, o valor não foi depositado.

A Sra. Maria deslocou-se até a agência de Teixeira de Freitas/ES e lá constatou-se que por erro de digitação do preposto do Requerido, quando da anotação do “dígito” da conta bancária, o valor não pode ser depositado.

Após reclamações, informações de outras 3 contas de propriedade do Sr. Bruno para depósito e, inclusive, tendo sido criada conta bancária junto ao Banco Itaú, não houve depósito do valor financiado.

Alegam que em mais uma tentativa de depósito de valores, o Banco cometeu o erro de utilizar os dados da conta Nubank, mas direcionando o depósito ao banco Sicoob.

Aduzem que o veículo já foi transferido para o nome da Sra. Maria, que há anotação de alienação fiduciária, recebeu ligação requerendo endereço para envio de carnê, mas o valor não foi depositado.

Por fim, afirma que o Sr. Bruno adquiriu outro veículo e necessita do depósito do banco Itaú para completar o pagamento.

O ilustre magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
formulados na petição inicial
“para CONDENAR o BANCO ITAUCARD S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor de MARIA LUISA DE OLIVEIRA GOMES e BRUNO RICARDO XAVIER GARCIA, sendo R$3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação no qual
sustentou, em síntese,
que
1)
“o banco réu apenas disponibiliza linhas de crédito a seus clientes, com vistas a facilitar ou viabilizar a aquisição de bens por eles escolhidos, liberando posteriormente o valor do crédito aprovado à revendedora... que em nenhum momento a ré participa da celebração do negócio jurídico firmado entre comprador e vendedor, tampouco influencia a escolha da parte autora
”;
2)
“não há que se falar em falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que não se cercou dos cuidados necessários antes de adquirir o veículo”;
3)
não há prova da ocorrência de dano moral; e
4)
caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido
.

Sem maiores delongas, o recurso deve ser desprovido.

Não há dúvida quanto a falha na prestação do serviço porque houve inserção de dado equivocado no contrato de financiamento por empresa
autorizada pelo réu a prestar o serviço em seu nome
(correspondente bancário)
.

Há muito é firme o entendimento de que é solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo quanto à falha na prestação do serviço.
A propósito do tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço prestado pela agência intermediadora da venda de passagens aéreas, que vendeu voo inexistente. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.967.220/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9-10-2023, DJe de 11-10-2023).

Assim, não prospera a alegação do apelante de ausência de responsabilidade.

Quanto a existência de dano moral, não pode ser reputado como aborrecimento cotidiano todos os embaraços provocados em razão da falha na prestação do serviço tratada nestes autos.
Conforme consignado na respeitável sentença recorrida:

...foram diversos os contatos para tentar resolver a questão e foram informadas mais de uma conta bancária para tentar solucionar a questão, mas por culpa da empresa não houve depósito em conta do Sr. Bruno. Inclusive, é mencionado que houve tentativa de solução presencial em agência bancária, igualmente sem êxito.

Ali é demonstrada a necessidade imediata do depósito, porquanto o Sr. Bruno já havia adquirido outro veículo e precisava do valor do financiamento para o pagar. A Sra. Maria demonstrava apreensão, pois se o negócio não fosse concretizado teria de devolver o veículo ao vendedor.

Considerando que ao

estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor
e
do ofendido,
a
o bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima
ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa
,
reputo razoável
o valor da
indenização
fixado em
R$
3
.
0
00,00

(
três
mil

reais)
para cada autor
.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do réu para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Voto com o relator